Tribunal: TJDFT
Processo: 0719122-90.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL EX DELICTO. ESTELIONATO. VITIMA IDOSA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. DANOS MORAIS. PRESENÇA. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. HONORÁRIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1.O dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Esse dano pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.

2. A condenação criminal transitada em julgado torna inquestionáveis a autoria e a materialidade, impondo-se o regramento do art. 935 do Código Civil.

3. Nos casos de infração penal, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido que a conduta criminosa, sendo o Direito Penal a “última ratio”, constitui também ilícito civil acarretando, portanto, dano moral à vítima.

4. No presente caso, restam caracterizados os danos morais haja vista as circunstâncias a que foi submetida a apelante, vítima de crime de estelionato, produzem sofrimentos suficiente a abalar dignidade e o bem estar da recorrida, o que, por consequência, gera o direito à indenização.

5. A apelante, pessoa idosa, foi induzida pelos apelados, por meio fraudulento que visava a obtenção de vantagem ilícita, a lhes entregar quantia significativa em dinheiro. 5.1. Deste modo, o sofrimento moral da apelante ao perceber que havia sido enganada pelos apelados, em esquema de “bilhete premiado”, evidencia a ocorrência de danos morais, haja vista que a situação causou frustrações e dores, que não podem ser enquadradas como mero dissabor como apontado na sentença recorrida.

6. No tocante à extensão do dano, deve-se levar em consideração que a sua fixação tem caráter subjetivo, não havendo critérios pré-estabelecidos para o seu arbitramento, cabendo ao juiz, por seu prudente arbítrio e tendo sempre em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estimar, no caso concreto, um valor justo a título de indenização.

7. Conforme previsão contida no §10 do art. 85 do CPC, “Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”. Trata-se, pois, do princípio da causalidade, segundo o qual o ônus da sucumbência deve ser suportado pela parte que deu causa ao ajuizamento da ação.

8. No caso concreto, o entendimento exposto na sentença ora impugnada teve por fundamento a perda superveniente do interesse de agir da autora, com relação à reparação do dano material, haja vista que os requeridos já haviam sido condenados pelo juízo criminal ao pagamento do prejuízo material sofrido pela autora. Neste ponto, portanto, extinguiu o feito sem exame do mérito e condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios.

9. Ocorre que, por ocasião da propositura da presente ação de reparação de danos materiais e morais (27/07/2017), conquanto já houvesse sido distribuída a ação penal (09/01/2017), o interesse processual da apelante ainda era evidente, já que a sentença que condenou os réus à reparação do dano somente foi proferida em 14/08/2017.

10. Deste modo, constata-se que o ajuizamento, pela ora apelante, da presente ação, decorreu da necessidade de se buscar em juízo a reparação dos danos perpetrados pelos apelados, cuja responsabilidade fora posteriormente reconhecida em demanda proposta no juízo penal.

11. Conclui-se que foram os apelados quem deram causa ao ajuizamento da presente demanda, motivo pelo qual, com fundamento no já citado art. 85, §10, do CPC, é quem devem, exclusivamente, arcar com o pagamento dos honorários sucumbenciais e custas do processo.

12. Recurso conhecido e provido.